Tribunal: TJBA
Processo: 8000921-25.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000921-25.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAELZA CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALLISON CHARLE REIS ALVES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO
DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que
condenou a
instituição financeira à suspensão de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores e pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sendo pleiteada, em grau recursal, a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração da indenização fixada a título de danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, diante do enfrentamento suficiente dos fundamentos da sentença na peça recursal.

4. Reconhecido o dano moral, a controvérsia restringe-se à suficiência do valor fixado.

5. A indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com base no art. 927 do Código Civil, visando também efeitos compensatório, punitivo e pedagógico.

6. Jurisprudência do TJBA aponta para fixação em R$ 10.000,00 em casos análogos, envolvendo fraudes em contratos bancários e descontos indevidos.

7. Considerando-se os prejuízos sofridos e o caráter preventivo da reparação, revela-se adequado majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido para majorar o valor da indenização por danos morais para
R
$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 187 e 927.

Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, III; 487, I.

Jurisprudência relevante citada

TJBA, Apelação nº 0012704-04.2011.8.05.0080, Rel. Des. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, pub. 06/04/2019.

TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. IVANILTON SANTOS DA SILVA, pub. 02/04/2019.

TJBA, Apelação nº 0567531-72.2016.8.05.0001, Rel. Des. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, pub. 26/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000921-25.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante NAELZA CORREIA DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.